Tribunal: CARF
Processo: 11516.724008/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724008/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.100 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE ESPIRITA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
TEREZA DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DRJ.JURISDIÇÃO. SÚMULA CARF No 102.
Nos termos da Súmula CARF no 102, é válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de localidade diversa do domicílio
fiscal do sujeito passivo.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO
OBRIGATÓRIO.
Na égide da Lei n.o 8.212, de 1991, e também da Lei no 12.101, de 2009, é
obrigatória a posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social para que a entidade possa usufruir da isenção do recolhimento das
contribuições para a Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724008/2013-02
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724008/2013-02

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou procedente lançamento
relativo a contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa (patronal e GILRAT), e
contribuições sociais devidas a terceiros, apuradas em virtude de desconsideração de entidade
que se declarou como imune do recolhimento de tais contribuições.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 174 e ss):
Informa ainda a Fiscalização que:
1) Às organizações de qualquer espécie que, por suas características, enquadrem-se na
definição de “empresa” ou na de “equiparado a empresa” previstas respectivamente no
inciso I e no parágrafo único do art. 15 da Lei n° 8.212/1991, é imposta a obrigação de
arcar com o recolhimento das contribuições patronais previdenciárias e das
contribuições para terceiras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração de
trabalhadores segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
2) No caso particular da entidade fiscalizada, que atua no ramo de fornecimento de
abrigo de longa permanência a pessoas idosas e que tem por colaboradores remunerados
somente seus empregados, as obrigações tributárias acima mencionadas são relativas às
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/1991
e às contribuições sociais destinadas ao FNDE (contribuição do salário-educação), ao
SESC, ao SENAC, ao SEBRAE e ao INCRA previstas nas normas listadas no
formulário FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO que integra o Auto de
Infração n° 51.046.380-0;
3) Até 29/11/2009 as obrigações tributárias acima mencionadas encontravam uma
hipótese de isenção para as entidades beneficentes de assistência social que recebiam
certificado de fins filantrópicos por cumprirem os requisitos previstos no art. 55 da Lei
n° 8.212/1991, sendo que a partir de 30/11/2009 as exigências para o reconhecimento
do direito a esta exclusão de crédito tributário passaram a ser estabelecidas pela Lei n°
12.101;
4) Entre os papéis apresentados pela entidade auditada à fiscalização consta uma única
certificação com o conteúdo acima citado, documento este que teve vigência em período
bastante anterior ao fixado para a presente auditoria. Este certificado trazido à análise
fiscal data de 09/09/1998, havendo a sua validade expirado em 08/09/2001, conforme a
autoridade concedente do benefício preceitua neste próprio documento (ver, à fl. 19,
esta certidão apresentada pelo contribuinte).
5) Assim, muito embora a instituição fiscalizada tenha preenchido com o código “639”
o campo “FPAS” de todas as guias GFIP que transmitiu para 2009/2010, declarando ser
beneficiária da isenção de contribuições patronais previdenciárias e de contribuições
sociais para terceiras entidades e fundos reservada às instituições detentoras do o
certificado de entidade de fins filantrópicos, não comprovou ela à fiscalização que
realmente tenha tido direito a esta desoneração tributária neste período;
6) Razão pela qual entendeu a fiscalização serem devidas as contribuições já
mencionadas neste Relatório sobre os créditos de remuneração pelo trabalho
reconhecidos pela instituição fiscalizada a seus empregados nos termos das informações
por ela declaradas nos campos “BASE CALCULO PREV SOCIAL” e “BASE
CALCULO 13° PREV SOCIAL” das guias GFIP que transmitiu em relação às
competências de 01/2009 a 12/2010 e em relação às gratificações natalinas de 2009 e
2010.
O Autuado foi cientificado dos lançamentos pessoalmente em 06 de dezembro de 2013,
conforme assinaturas apostas nas folhas de rosto dos AI integrantes deste processo. Em
30 de dezembro de 2013, apresenta impugnação, alegando, em síntese, o que se relata a
seguir.
Os fatos. A Sociedade Espírita Tereza de Jesus (Lar dos Velhinhos de Zulma) é uma
instituição de educação e assistência social, e como tal aplicam-se-lhe as disposições
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724008/2013-02

relativas à imunidade tributária constitucionalmente assegurada a instituições desta
natureza (art. 150, VI, “c” da Constituição Federal), de acordo com a legislação
complementar aplicável (art. 14, CTN), devendo ser cancelado o débito reclamado,
como é de Direito e de Justiça.
Preliminar. Da necessária suspensão do AI 51.046.379-7, com fundamento no art.
26, parágrafo 2o da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, com a redação que lhe
foi dada pelo art. 6o da Lei 12.686, de 15 de outubro de 2013. Aduz que em
14/01/2002 foi protocolado junto ao Ministério certificador o pedido de renovação do
CEBAS, conforme processo 44006.000081-2002-33, de 14.11.2002. Aos 28/11/2005,
foi comunicado à Impugnante o indeferimento do pedido. Em 30/12/2005 foi
protocolado recurso de reconsideração. Inobstante constitucionalmente assegurado à
Impugnante a “imunidade” quanto aos tributos lançados no AI, importa registrar que
tramita pedido de reconsideração, sendo que até a presente data não houve julgamento
do referido pedido de reconsideração. Transcreve o art. 26 e parágrafos da Lei
12.101/2009. Requer o sobrestamento do processo administrativo fiscal até o
julgamento do referido pedido de reconsideração. Registra ainda que foi protocolado
novo processo de renovação de certificação que tramita no MDS no
71000.041887/2011-03, que se encontra pendente de análise.
Mérito. Da imunidade constitucional. Afirma que atende aos requisitos legais para o
reconhecimento de sua imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, “c” da
Constituição e art. 14 do CTN.
Da isenção. Afirma que atende a todos os requisitos da Lei 12.101, de 27 de novembro
de 2009. Quanto à Certificação, necessário reconhecer que, nos termos do art. 5o, do
Decreto 7237/2010, considerando-se que a publicação da concessão de Certificação
CEBAS no DOU, ocorreu em 10/11/2008, vigente a mesma até 10/11/2011, o que por
mais não fosse, tornaria insubsistente o lançamento efetuado em relação aos exercícios
de 2009 e 2010. Ademais, há pedido de reconsideração tempestivamente apresentado, o
que impede a tramitação do presente AI. Da mesma forma, tendo ocorrido publicação
da Certificação da Impugnante no Diário Oficial da União de 10/11/2008, com validade
até 10/11/2011 e havendo sido protocolado tempestivo pedido de renovação de
certificação aos 27/04/2011, 7 (sete) meses antes do possível encerramento da
certificação então em vigor, permanece válida a vigente certificação, conforme
determina a Lei 12.101/2009. Pede que o AI seja reconhecido como insubsistente
porque a instituição autuada é constitucionalmente imune às contribuições informadas,
bem como, fosse caso de isenção, no período a mesma se encontra com Certificação
válida, nos termos da Lei..
O colegiado da 7a Turma da DRJSDR, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, parágrafo 7o, da
Constituição Federal) depende do cumprimento dos respectivos requisitos legais da Lei
8.212/1991, da MP 446/2008 e da Lei 12.101/2009, nos respectivos períodos de
vigência.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGO 14. IMUNIDADE DE IMPOSTOS E
NÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não tem cabimento a assertiva de que a imunidade estaria assegurada pela conjugação
das disposições da Constituição com as do artigo 14 do CTN, cujos dispositivos vedam,
na realidade, a cobrança de impostos - e o lançamento não cuida de tal modalidade de
exação fiscal - e, ainda assim, limita a vedação da cobrança daquela exação fiscal - os
impostos - ao “patrimônio, renda e serviços”. As contribuições previdenciárias não se
confundem com impostos e muito menos incidem sobre patrimônio, renda e serviços do
Contribuinte.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724008/2013-02

CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RENOVAÇÃO. PRAZO.
A entidade beneficente de assistência social cujo pedido de renovação trienal do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social tenha sido formalizado após
a expiração do prazo de validade do certificado anterior está sujeita ao lançamento de
contribuições sociais previdenciárias patronais no período a descoberto.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. RENOVAÇÃO. PRAZO.
A entidade beneficente de assistência social cujo pedido de renovação trienal do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social tenha sido formalizado após
a expiração do prazo de validade do certificado anterior está sujeita ao lançamento de
contribuições sociais para Terceiros (Entidades e Fundos) no período a descoberto.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 14/9/2014 (fl. 185), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/10/2014 (fls. 186 e ss), por meio do qual submete à
apreciação deste Conselho as seguintes teses em sua defesa:
1 – Da incompetência Territorial para julgamento da impugnação, uma vez que
está sediada em Santa Catarina, não tem a DRJ/SDR competência para julgar sua impugnação
nos termo da Portaria Sutri no 658, de 21/03/2012;
2 – Das certificações válidas – entende que o julgador de piso reconheceu ter a
recorrente juntado aos autos certificação válida para o período 2002/2005, sobre a qual foi
protocolado pedido de renovação ainda pendente de julgamento; rebate os motivos lançados pelo
julgador de piso para manutenção do lançamento;
3 – solicita aplicação retroativa da Lei no 12.101, de 2009, tendo em vista a
retroatividade benigna prevista no CTN;
4 – discorre sobre sua atuação junto à sociedade;
5 – Ao final requer:
a) O reconhecimento de que a cada 3 anos solicitou as devidas certificações e
renovações;
b) O reconhecimento de que o excesso de prazo para decisão do pedido de
renovação feito em 2002 deve ser carreado em seu favor;
c) O reconhecimento de validade da certificação publicada em 2008 até 2011,
mediante aplicação retroativa da Lei n 12.101, de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724008/2013-02

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade devido à incompetência Territorial
para julgamento da impugnação, uma vez que está sediada em Santa Catarina e por isso não teria
m a DRJ/SDR competência para julgar sua impugnação nos termo da Portaria Sutri no 658, de
21/03/2012, sem delongas, trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, de forma
que não como atribuir razão à recorrente:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Quanto ao mérito, conforme consta do Relatório Fiscal:
8. Até 29/11/2009 as obrigações tributárias acima mencionadas encontravam uma
hipótese de isenção para as entidades beneficentes de assistência social que recebiam
certificado de fins filantrópicos por cumprirem os requisitos previstos no art. 55 da Lei
n° 8.212/ 1991, sendo que a partir de 30/11/2009 as exigências para o reconhecimento
do direito a esta exclusão de crédito tributário passaram a ser estabelecidas pela Lei n°
12.101.
9. Entre os papéis apresentados pela entidade auditada à fiscalização consta uma única
certificação com o conteúdo acima citado, documento este que teve vigência em período
bastante anterior ao fixado para a presente auditoria. Este certificado trazido à análise
fiscal data de 09/09/1998, havendo a sua validade expirado em 08/09/2001, conforme a
autoridade concedente do benefício preceitua neste próprio documento (ver, à fl. 19,
esta certidão apresentada pelo contribuinte).
Motivou então o lançamento a falta do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social para todo o período do lançamento, ou seja, janeiro/2009 a dezembro/2010,
sendo que o único certificado apresentado pela recorrente estaria vencido desde 2001.
Não tendo a entidade trazido provas ou razões capazes de alterar o lançamento,
adoto os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido como minhas razões de decidir:
Da preliminar. Pedido de Reconsideração referente a período de certificação
anterior (2002) ao período lançado (2009-2010).
Aduz que em 14/01/2002 foi protocolado junto ao Ministério certificador o pedido de
renovação do CEBAS, conforme processo 44006.000081-2002-33, de 14.11.2002. Aos
28/11/2005, foi comunicado à Impugnante o indeferimento do pedido. Em 30/12/2005
foi protocolado recurso de reconsideração. Inobstante constitucionalmente assegurado à
Impugnante a “imunidade” quanto aos tributos lançados no AI, importa registrar que
tramita pedido de reconsideração, sendo que até a presente data não houve julgamento
do referido pedido de reconsideração.
Quanto à preliminar arguida não prospera. O pedido de reconsideração se refere a
certificação anterior indeferida e solicitada por meio do processo 44006.000081/2002-
33, logo, como o lançamento que aqui se discute se refere ao exercícios 2009 e 2010,
não há falar em sobrestamento dos autos em função de pedido de reconsideração
relativo a certificação solicitada em 2002.
Da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal e
art. 14 do CTN. Não aplicável ao caso concreto. Imunidade relativa a impostos e
não contribuições previdenciárias.
...
A própria Constituição expressamente dispõe que é necessário cumprir exigências
estabelecidas em “lei”, e é justamente neste contexto que tal função cabia à Lei
8.212/1991 (artigo 55), depois à MP 446/2008 (artigo 28) e, finalmente, à Lei
12.101/2009, ora vigente.
...
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724008/2013-02

Do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Renovação.
Validade.
Quanto ao cancelamento da isenção, há referência no Relatório Fiscal ao
descumprimento do art. 55, inciso II, da Lei 8.212/1991, ou seja, a controvérsia
referente a este processo limita-se a saber se a Autuada é detentora ou não de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social no período de 01/01/2009 a
31/12/2010.
Antes de adentrar ao tema central deste decisório, deve-se traçar um breve panorama
dos dispositivos legais disciplinadores e respectivos períodos de vigência no que
concerne à imunidade/isenção de contribuições previdenciárias e de Terceiros das
entidades beneficentes de assistência social:
a) Fatos geradores ocorridos até 09/11/2008: o tema é disciplinado pelo artigo 55 da Lei
no 8.212, de 24/07/1991, observando-se que a isenção tinha que ser requerida à RFB,
salvo direito adquirido;
b) Fatos geradores ocorridos no período de 10/11/2008 a 11/02/2009: a partir da
publicação da Medida Provisória no 446, de 07/11/2008, a entidade certificada faz jus à
isenção, desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos em seu art. 28. A
Medida Provisória no 446, de 07/11/2008, publicada no DOU de 10/11/2008, foi
rejeitada por Ato do Presidente da Câmara dos Deputados de 10/02/2009 (DOU de
12/02/2009). Como não houve publicação de Decreto Legislativo regulando os efeitos
produzidos pela MP no 446/2008, no prazo de 60 dias de sua rejeição, as relações
jurídicas constituídas e as decorrentes dos atos praticados durante sua vigência,
conservam-se por ela regidas, nos termos do art. 62, §11, da Constituição Federal;
c) Fatos geradores ocorridos no período de 12/02/2009 até 29/11/2009: o tema voltou a
ser regido pelo artigo 55 da Lei no 8.212/1991, cuja vigência foi restabelecida a partir da
rejeição da MP no 446/2008 pelo Congresso Nacional, em Ato do Presidente da Câmara
dos Deputados, publicado no DOU de 12/02/2009;
d) Fatos geradores ocorridos a partir de 30/11/2009: a partir da publicação da Lei no
12.101/2009, regulamentada pelo Decreto no 7.237, de 20/07/2010, a entidade
certificada faz jus à isenção, desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos do art.
29 da Lei.
Agora passo a analisar o caso concreto. Acessado o site do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi baixada planilha que elenca a seguinte
situação para esta Entidade:
Última Certificação Anterior Validade: 14/01/2002 a 13/01/2005. Processo em
andamento 71000.041887/2011-05 de renovação: protocolado após o vencimento da
certificação anterior.
Esta informação é corroborada pelo documento juntado pela Impugnante às fls. 70
(Comprovante de protocolo intempestivo de requerimento de renovação da certificação,
oriundo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), datado de
28/10/2011:
A entidade SOCIEDADE ESPÍRITA TEREZA DE JESUS, inscrita no CNPJ no
83.903.096/0001-25, com certificação válida até 13/01/2005, publicada no DOU de
10/11/2008, protocolizou intempestivamente o requerimento de renovação da
certificação de entidade beneficente de assistência social em 27/04/2011.
Resumindo, o ultimo Certificado válido da Entidade expirou em 13/01/2005. Assim, o
pedido de renovação do CEAS deveria ter sido protocolado pela Autuada no
CNAS até o dia 13/01/2005, o que não ocorreu.
A Autuada somente encaminha pedido de renovação do CEAS para o triênio 2005-2007
em 27/04/2011, processo no 71000.041887/2011-05. Também não há registro de
processo de renovação para o triênio 2008-2010.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724008/2013-02

Como o pedido de renovação do CEAS foi protocolado de forma intempestiva, a
Autuada não garantiu o direito à isenção para o período aqui lançado de 01/01/2009 a
31/12/2010. Reputo correto o lançamento de contribuições sociais previdenciárias
patronais e de contribuições sociais para Terceiros (Entidades e Fundos) lançadas no
período a descoberto da certificação, pois a Entidade deixou de cumprir o requisito
constante no art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 para fruição da isenção da cota patronal e
de Terceiros.
Aduz ainda a Impugnante que quanto à Certificação, necessário reconhecer que, nos
termos do art. 5o, do Decreto 7237/2010, considerando-se que a publicação da
concessão de Certificação CEBAS no DOU, ocorreu em 10/11/2008, vigente a mesma
até 10/11/2011, o que por mais não fosse, tornaria insubsistente o lançamento efetuado
em relação aos exercícios de 2009 e 2010.
Ocorre que a Impugnante pede que um Decreto vigente somente em 2010 discipline
uma publicação de CEBAS ocorrida em 2008. Ora, a publicação em questão se refere à
renovação do certificado de 14/01/2002 a 13/01/2005. Logo, não prospera a tese
aventada na peça de defesa.
Sabe-se que o pedido de renovação do CEAS é periódico, ou seja, a cada três anos deve
a Entidade Beneficente de Assistência Social solicitar a certificação. O fato de o
processo de renovação anterior ter sofrido atraso na sua concessão e análise não
constitui motivo de escusa para convalidar um pedido de renovação feito de forma
extemporânea. Ademais, para o período aqui lançado não há notícia de qualquer pedido
de renovação.
O que se conclui é que na vigência de qualquer das legislações citadas é exigido o
CEBAS para reconhecimento da isenção, sendo então tal certificado, documento que atesta ser a
entidade beneficente certificada, pré-requisito para o gozo da isenção tributária, nos termos da
legislação que rege o presente lançamento. No caso, a recorrente não possuía o CEBAS. Mesmo
alegando o contrário, não comprova o possuir, de forma que deve ser mantido o lançamento.
Quanto à aplicação retroativa da Lei no 12.101, de 2009, além de tal norma não
conter regra que beneficiaria a recorrente, eis que também é fundamento para parte do
lançamento, não é o caso presente hipótese de aplicação de retroatividade benigna, nos termos
dos do art. 144 do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.100 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724008/2013-02

Fl. 206
DF CARF MF
Original